Tribunal: TJES
Processo: 5000368-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000368-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: CLOVIS ALVARINO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo sob o viés instrumental, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara cível de Vitória que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante nos autos originários.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que o agravado não mais se encontra vinculado à FUNSSEST, denotando que não conservou sua condição de participante, tampouco assumiu as contribuições por conta própria como autopatrocínio, o que seria imprescindível ao reconhecimento do direito aos benefícios previdenciários por ele pretendidos. Aduz que tais exigências estão previstas no próprio regulamento do plano, bem como que
“[...]
se operou a condição resolutiva instituída pela sentença, na medida em que não é mais possível pagar ao agravado os benefícios nos termos do regulamento de uma entidade a que não está mais vinculado
[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja julgado
“[...]
improcedente o pedido de cumprimento de sentença, afastando as “astreintes” fixadas, bem como a obrigação de inclusão em folha de pagamento e de pagamento retroativo das pensões mensais
[...]”.
(Id n. 978109)

O recurso foi admitido por meio da decisão constante do evento n. 981301, ocasião em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, nem informações do magistrado singular (Id. 1115989).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o presente agravo de instrumento se volta contra proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara cível de Vitória que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante nos autos originários, em fase de cumprimento de sentença.

O inconformismo da agravante se funda basicamente nas alegações de que o agravado não mais se encontra vinculado à FUNSSEST, denotando que não conservou sua condição de participante, tampouco assumiu as contribuições por conta própria como autopatrocínio, o que seria imprescindível ao reconhecimento do direito aos benefícios previdenciários por ele pretendidos. Aduz que tais exigências estão previstas no próprio regulamento do plano, bem como que
“[...]
se operou a condição resolutiva instituída pela sentença, na medida em que não é mais possível pagar ao agravado os benefícios nos termos do regulamento de uma entidade a que não está mais vinculado
[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja julgado
“[...]
improcedente o pedido de cumprimento de sentença, afastando as “astreintes” fixadas, bem como a obrigação de inclusão em folha de pagamento e de pagamento retroativo das pensões mensais
[...]”.
(Id n. 978109)

Entretanto, conforme ressaltado na decisão do evento n. 981301, os documentos acostados à minuta recursal indica que a sentença em cumprimento perante o juízo originário transitou em julgado há cerca de 20 (vinte) anos, sendo certo que no referido ato decisório restou reconhecido o direito pleiteado pelo recorrido perante o Juízo de origem, inclusive por decisões colegiadas desta Corte Estadual de Justiça.

Além disso, o título exequendo foi objeto de embargos à execução, exceção de pré-executividade, além de inúmeras outras petições protocoladas pela recorrente questionando cálculos e medidas constritivas adotadas desde 2013, sendo que a executada foi intimada ainda em outubro de 2017
“[...]para cumprimento do capítulo da sentença relativa à inclusão em folha de pagamento, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária[...]”
(Id n.978241, fl. 34) e em julho de 2019 para o pagamento da quantia exequenda, bem como advertido sobre a possibilidade de majoração das astreintes, em virtude do não cumprimento da determinação anteriormente externada pelo juízo (Id n.978242, fl. 22).

Ou seja, as matérias veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença manejada perante o juízo de origem e neste recurso encontram-se preclusas, de há muito, o que culmina por infirmar as alegações acerca da plausibilidade jurídica da pretensão recursal e denota o acerto da decisão guerreada ao rejeitar a impugnação manejada pela recorrente.

Afinal, sabe-se,
“[...]em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017)

Assim sendo, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
. É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – MATÉRIAS PRECLUSAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – Na esteira do entendimento do e. STJ,
“[...]em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017)

2 – Uma vez que as matérias veiculadas perante o juízo de origem encontram-se preclusas, correta a decisão guerreada ao rejeitar a impugnação co cumprimento de sentença manejada pela recorrente.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.